Tribunal: TJPA
Processo: 0810295-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810295-04.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART.1015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1-
A decisão agravada não conhece do agravo de instrumento, tendo em vista a decisão que denega produção de prova não estar prevista nas hipóteses do art.1015 do CPC, bem ainda não ser o caso da mitigação elencada no Tema 988 do STJ, por não se tratar de medida de urgência e excepcionalidade;

2-
A matéria tratada na lide é exclusivamente de direito e supostas ilegalidades devem ser apuradas confrontando-se as leis aplicáveis à espécie dos autos;

3-
Cabe ao magistrado valorar as provas que irão subsidiar o seu convencimento, tendo a faculdade pela desnecessidade da produção de prova pericial e testemunhal para apurar os fatos, podendo indeferi-las, sem que a decisão implique em cerceamento de defesa;

4-
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo interno e negar provimento, para manter a decisão que não conhece do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/07/2021 a 19/07/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(ID. 4120352)
interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão (ID 3965900) que não conhece do Agravo de Instrumento com lastro no art.932, III do CPC.

A agravante historia que se trata, na origem, de ação ordinária nº

0016328-73.2017.8.14.0024, ajuizada em desfavor do Município de Itaituba, objetivando a anulação do crédito tributário referente à taxa de TLPL do exercício de 2014.

Relata que, no ano de 2013, recolheu a título de TLPL a quantia de R$915,50 (novecentos e quinze reais e cinquenta centavos) e

que, no ano de 2014, recebeu intimação fiscal sob fundamento que seus cadastros do escritório e da subestação estavam desatualizados, razão pela qual foi emitido o DAM (Documento de Arrecadação Municipal) referente ao Alvará de funcionamento no valor de R$176.783,40 (cento e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos).

Esclarece que, em razão do não recolhimento do referido valor, foi lavrado o Auto de Infração nº 21/2014 (multa pela falta de regularidade fiscal) de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Reporta que o juiz de primeiro grau determinou a intimação das partes para indicarem as provas a serem produzidas, ocasião em que requereu:
a)
prova pericial dos documentos concernentes ao procedimento fiscalizatório e respectivos custos do aparato de fiscalização; e
b)
prova testemunhal dos fiscais responsáveis para explicar os critérios utilizados no lançamento do valor do tributo, ambas indeferidas pelo juízo, pelo que interpôs agravo de instrumento o qual não foi conhecido, sendo esta a decisão ora atacada.

Destaca a desproporcionalidade entre o valor pretendido da arrecadação e o custo do serviço, a qual entende que somente através da produção de prova pericial e testemunhal poderá alcançar o custo da atividade para a cobrança a título de TLPL. Cita jurisprudência sobre a taxatividade mitigada no art.1015 do CPC, aduzindo, ainda, que a negativa de produção de prova viola o direito de defesa, de acesso à tutela jurisdicional e o devido processo legal.

Requer
a reconsideração da decisão agravada e, caso diverso, que seja o presente recurso encaminhado para apreciação do Plenário do Órgão Especial deste Tribunal para conhecer, processar e julgar o agravo.

Não foram apresentadas as
contrarrazões (Id.

4620194).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Entendo preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do disposto no artigo 1.021 do CPC/2015.

Trata-se de agravo interno contra decisão que não conhece do agravo de instrumento, tendo em vista a decisão agravada não constar nas hipóteses do art. 1015 do CPC.

Por oportuno, reproduzo os fundamentos da decisão ora atacada ( Id. 3965900)

A questão em destaque atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 [1] , pois se trata de recurso inadmissível.Embora a agravante tenha sustentado hipótese que leva a mitigação do art. 1.015, do CPC, que pela analise dos fatos, só seria aplicável em caso de urgência e de dano de difícil reparação, não sendo este o caso dos autos, por tratar-se de decisão que indeferiu pedido de prova testemunhal e pericial, hipótese que não está elencado no rol do art. 1.015, do CPC [2] ,por se tratar de rol taxativo, não sendo possível que as partes ampliem as hipótese recursais. Dessa forma, fazendo o cotejo dos autos e a legislação processual, chega-se à conclusão que a decisão agravada não se encontra dentre as hipóteses previstas em lei, e, logo, corolário lógico é o respectivo não conhecimento do presente agravo de instrumento.

A empresa agravante requer
reconsideração da decisão, para que seja processado e julgado o agravo de instrumento interposto em desfavor da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de realização de prova pericial e testemunhal, nos autos da ação ordinária nº. 0016328-73.2017.8.14.0024.

Não merece prosperar o inconformismo da agravante. Explico.

De acordo com a tese da agravante, é relevante a realização de
prova testemunhal
, diante da necessidade de oitiva dos fiscais responsáveis pelo lançamento do tributo com o fim de explicar os critérios utilizados para encontrar o valor do débito; pelo mesmo motivo diz quanto à
prova pericial d
os documentos do procedimento fiscalizatório e sobre os custos do aparato de fiscalização.

Verifico, ao ID 3826335 – Pg.20, o documento
DAM- Documento de Arrecadação Municipal
no
valor de R$176.783,40
(cento e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) do
ano de 2014,

objeto da lide, do qual
é possível extrair algumas informações: a) a
denominação das taxas cobradas no respectivo documento
, quais sejam :
a taxa de expediente no valor de R$9,00 (nove reais)
e
taxa de Alvará – TLL no valor de R$176.774,40 (cento e setenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos); b)
o embasamento legal da cobrança representado n
o art.195, anexo II da Lei 2.716/13
e; c) o
respectivo cálculo
: (Área x UFM x alíquota: 16,366m 2x 9x1,21) Anexo II.

Da simples leitura do documento de arrecadação é possível verificar não só a discriminação dos valores das taxas cobradas, mas também a norma legal em que se pautou a incidência do tributo e o modo para a realização do cálculo. Nesse passo, resta justificada a valoração feita pelo magistrado de origem, ao qual cabe a análise da necessidade ou não da prova, pautado nos princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional adotado na sistemática do CPC.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento pela ampliação das hipóteses de interposição de agravo de instrumento, mitigando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A Corte Superior, entretanto, admite tal ressalva quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que entendo não ser a situação dos autos que, além de demonstrar o caráter desnecessário e protelatório do pedido, comporta dedução em preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, por não coberta pela preclusão (art. 1009, § 1º, do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL. INCONFORMISMO. 1- Inadmissibilidade do recurso. Hipótese não elencada no artigo 1.015 do CPC. Ausência de dano irreparável. 2- O E. STJ, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), reconheceu a mitigação da taxatividade em caso de urgência, quando não se pode aguardar o regular trâmite processual, sob pena da inutilidade do recurso diferido. Produção de prova oral e pericial que não se enquadra nesta hipótese. Precedentes do TJRJ. Não conhecimento do recurso, na forma do art. 932, III, do CPC.

(TJ-RJ - AI: 00488317920208190000, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 24/07/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RESP 1.704.520. TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO AFASTADA NO CASO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de provas, pois fora das hipóteses do artigo 1.015, CPC.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, sob rito repetitivo (Tema 988), decidiu pela relativização da taxatividade imposta no artigo 1.015 do CPC, caso demonstrada a urgência e excepcionalidade a exigir o julgamento desde logo, hipótese em que seria admissível o manejo do agravo de instrumento
.

3.
Não é o caso dos autos, até porque é plenamente reversível a decisão e impugnável ao tempo próprio. Ao apontar, especificamente, o cabimento, acerca da produção probatória, somente em relação à redistribuição do ônus da prova, na forma do artigo 373, § 1º, do CPC, o legislador, enfaticamente, excluiu da previsão hipóteses diversas, o que obsta que o julgador inove o ordenamento legal
.

4. A taxatividade do rol legal destina-se a impedir que sejam antecipadas questões para exame recursal quando possível o respectivo conhecimento, sem extraordinária consequência, por ocasião do recurso principal, de sorte a concentrar o processamento e garantir celeridade em ambas as instâncias. A extrapolação da excepcional abertura admitida na jurisprudência importaria atribuir ao magistrado competência positiva de natureza legislativa, em violação ao princípio da separação de poderes, e com severo prejuízo ao princípio da legalidade, base essencial e estrutural da atuação jurisdicional.

5. Agravo de instrumento não conhecido.

(TRF-3 - AI: 50319712920194030000 MS, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 24/07/2020, 3ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. -
O recurso interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal é decisão não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, portanto, descabida a interposição do presente agravo de instrumento à luz da disposição do Novo Diploma Processual Civil - A taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, urgência esta não demonstrada nos autos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083559468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 27-01-2020)

(TJ-RS - AI: 70083559468 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 27/01/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2020)

O indeferimento de realização de prova pericial e testemunhal, no caso em apreço, não implica em cerceamento de defesa, pois se trata de decisão não alcançada pela preclusão; além disso, contribui para a celeridade processual, na instância, com o descarte de atos protelatórios para o bem do andamento do processo e da prestação jurisdicional mais breve.

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não apresenta ilegalidade e deve ser mantida em seu teor.

Pelo exposto
,
conheço do agravo interno e nego provimento, para manter a decisão que não conhece do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 12 de julho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/07/2021